Tribunal: TJMT
Processo: 1018939-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018939-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (IMPETRANTE), REGINALDO TRINDADE DO CARMO - CPF: 008.904.671-45 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), RENATA CALITA TRINDADE DO CARMO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA CONFIRMAR A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tentativa de estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Ausência de contemporaneidade. Condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas. Ordem concedida.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de tentativa de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 226, inciso II, todos do Código Penal.

2. A impetrante sustenta a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia, ressaltando, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente e sua necessidade de prover o sustento e zelar pelos cuidados da família, pleiteando a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II.
Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante do lapso temporal entre o ano da decretação (2018) e o cumprimento da prisão preventiva (2025), estão ausentes os requisitos de contemporaneidade exigidos para a sua manutenção; e (ii) verificar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III.
Razões de decidir

4. A ausência de contemporaneidade entre os fundamentos da prisão preventiva e a realidade atual inviabiliza a manutenção da prisão preventiva.

5. O longo lapso temporal entre a decretação da prisão preventiva (2018) e o cumprimento do mandado (2025), sem notícia de reiteração delitiva ou descumprimento de determinações judiciais, compromete a atualidade do
periculum libertatis
.

6.
A presença de condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, aliada à responsabilidade pelos filhos com necessidades especiais, somada à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, autoriza a substituição da segregação cautelar
.

7. As medidas cautelares anteriormente aplicadas mostram-se suficientes e proporcionais ao caso concreto.

IV.
Dispositivo e teses

8. Ordem concedida.

Teses de julgamento:
“1. A ausência de contemporaneidade entre os fundamentos da decretação da prisão preventiva e a realidade atual inviabiliza a manutenção da custódia cautelar. 2. A prisão preventiva não pode subsistir apenas com base na gravidade abstrata do delito, exigindo-se demonstração concreta e atual de
periculum libertatis
. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são adequadas quando ausentes elementos contemporâneos que justifiquem a prisão preventiva, estando presentes predicativos pessoais favoráveis”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 217-A, 14, inciso II, e 226, inciso II; CPP, arts. 312, § 2o, 315, § 1o e 319, inciso III;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1032717-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 7 de fevereiro de 2025; data da publicação: 7 de fevereiro de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1000997-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 25 de fevereiro de 2025; data da publicação: 25 de fevereiro de 2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Mirla Cristina Cunha Ferreira em favor de Reginaldo Trindade do Carmo, apontando como autoridade coatora o Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que decretou a prisão preventiva do paciente no dia 11 de maio de 2018, nos autos da Ação Penal n. 0006577-46.2013.8.11.0037, pela suposta prática do crime de tentativa de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, a qual foi cumprida em 9 de junho de 2025.

Em síntese, a impetrante alega ausência de contemporaneidade para fundamentar a prisão preventiva do paciente, uma vez que o mandado foi expedido em 11 de maio de 2018 e cumprido apenas em 9 de junho de 2025, ou seja, mais de sete anos depois.

A impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar, especialmente porque o paciente é primário, possui residência e emprego fixo, bem como é o único responsável pelo cuidado de dois filhos menores com deficiência, pois sua companheira é acometida por sequelas decorrentes de um AVC.

Afirma que o paciente foi preso quando compareceu espontaneamente ao Fórum da Comarca de Campinápolis para retirar o Termo de Compromisso referente à Curatela Definitiva de seu filho.

A impetrante destaca que a suposta vítima da Ação Penal n. 0006577-46.2013.8.11.0037 mantém um relacionamento harmonioso com o paciente e, inclusive, havia comparecido à autoridade policial da cidade e solicitado a retirada das queixas prestadas contra seu genitor, causando surpresa em ambos – pai e filha -, quando houve sua prisão por estes fatos.

Com tais considerações, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, com a expedição do respectivo alvará de soltura. (Id. 292516875).

Junta documentos (Id. 292516876/292516890).

A liminar foi deferida pelo Excelentíssimo Desembargador Orlando de Almeida Perri, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: (i) comparecimento trimestral perante o juízo de Campinápolis, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; (ii) proibição de se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, devendo comunicar eventual mudança de endereço; e (iii) não se envolver em outro fato criminoso (Id. 292535873).

O impetrado prestou informações (Id. 293248896).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, por intermédio

do eminente Procurador de Justiça Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela concessão da ordem, requerendo a adição da medida cautelar prevista no artigo 319, inciso III, do Código de Processo Penal (Id. 294088894), sintetizando a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - TENTATIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE IMPRESCINDÍVEL PARA A MEDIDA DE ULTIMA RATIO – PRISÃO LASTREADA EM FATOS OCORRIDOS EM 2013 - PREDICADOS PESSOAIS - SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS - PELA CONCESSÃO DA ORDEM, RATIFICANDO- SE A LIMINAR CONCEDIDA”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

De acordo com a decisão transcrita nas informações prestadas pelo impetrado (Id. 293248896), após a citação por edital do paciente na Ação Penal n. 0006577-46.2013.8.11.0037, a prisão preventiva foi decretada em 11 de maio de 2018, sendo cumprida no dia 9 de junho de 2025, pela suposta tentativa de estupro de vulnerável ocorrida em janeiro de 2013 contra sua filha.

Em análise aos fundamentos apresentados pela impetrante, entendo que a liminar deve ser confirmada, uma vez que, consoante o artigo 312, § 2o, e o artigo 315, § 1o do Código de Processo Penal, não se encontram presentes elementos contemporâneos que possibilitem a manutenção da custódia cautelar.

Isso porque, embora o delito imputado ao paciente seja abstratamente grave, diante do longo lapso temporal no cumprimento da prisão preventiva determinada no ano de 2018, por fatos supostamente praticados no ano de 2013, compromete-se a afirmação de que os elementos presentes à época permanecem inalterados.

Ademais, para justificar a manutenção da prisão preventiva, faz-se necessária a demonstração concreta e atual do
periculum libertatis
, o que não se verifica no caso, uma vez que não houve notícia quanto à prática de outros delitos pelo paciente durante o período em que se encontrava solto.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte:

“A ausência de contemporaneidade entre os fatos (ocorridos há mais de 11 meses) e a prisão preventiva retira a atualidade necessária para justificar a medida extrema.

Não foram apresentados elementos que demonstrem que o paciente tenha se furtado deliberadamente da aplicação da lei penal ou que tenha cometido novos delitos desde os fatos imputados” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1032717-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 7 de fevereiro de 2025; data da publicação: 7 de fevereiro de 2025).

“3. A prisão preventiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da contemporaneidade, não podendo subsistir apenas com fundamento na gravidade abstrata do delito.

4. O longo lapso temporal entre os fatos imputados e o cumprimento da prisão preventiva compromete a atualidade da medida, fragilizando sua justificativa como instrumento cautelar” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1000997-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 25 de fevereiro de 2025; data da publicação: 25 de fevereiro de 2025).

Outro ponto a ser observado refere-se às condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, como a primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Além disso, a impetrante apresentou documentos que comprovam a necessidade do paciente para o sustento e cuidado de seus familiares, pois sua companheira está com problemas de saúde (Id. 292516883), e a avaliação neurológica de seus filhos (Id. 292516884 e Id. 292516885) atesta a dependência total de Henrique Alves do Carmo, bem como as dificuldades neuropsicomotoras de
Sthefhani Kauane Alves do Carmo.

Dessa forma, embora as condições pessoais favoráveis do paciente e seu cenário familiar não sejam suficientes para fundamentar o afastamento da prisão preventiva, a análise desses elementos, em conjunto com a ausência de contemporaneidade de fatos concretos para justificar a manutenção da custódia, demonstra que as medidas cautelares aplicadas na liminar se mostram adequadas ao caso.

Por fim, consigno que, apesar do requerimento da Procuradoria-Geral de Justiça, a vítima do suposto delito praticado pelo paciente não reside com ele, além disso, ela se retratou ainda na fase extrajudicial, assim, entendo não ser pertinente a adição da medida cautelar indicada, mostrando-se suficiente as já fixadas.

Dessa forma, confirmo a liminar anteriormente deferida, mantendo o paciente em liberdade, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: (i) comparecimento trimestral perante o juízo de Campinápolis, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; (ii) proibição de se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando eventual mudança de endereço; e (iii) não se envolver em outro fato criminoso.

Fica, desde já, consignado que o descumprimento de qualquer das medidas impostas poderá acarretar a decretação da prisão preventiva do paciente.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem para confirmar a liminar anteriormente deferida, mantendo a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025